Tribunal: STF
Processo: RE 1409136
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Reinaldo Petinga Lacerda com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 19),em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região assim ementado (eDoc 13):



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO LEGAL. INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA O MÉRITO. PODERES DO RELATOR. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS.



    1. Embargos de declaração em que é veiculada insurgência quanto ao meritum causae. Recebimento do recurso como agravo previsto no art. 557, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes do STF e STJ.



    2. É dado ao relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir monocraticamente o recurso interposto, quer negando-lhe seguimento, desde que em descompasso com “súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior”, quer lhe dando provimento, na hipótese de decisão contrária “à súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior “ (art. 557, caput e § 1o-A, do CPC).



    3. O denominado agravo legal (art. 557, § 1o, do CPC) tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, da matéria já decidida.



    4. Decisão que não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.



    5. Agravo legal improvido.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, caput, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, o desacerto do índice de correção monetária aplicado pelo acórdão impugnado a precatório complementar.



    Registro que os autos foram devolvidos ao Colegiado julgador que, entretanto, refutou o juízo de retratação, em acórdão assim sintetizado (eDoc 26):



     PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. º 11.960/09. RE N. 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC/2015. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.



    - Retratação prevista no artigo 1.040, II, do NCPC.  Julgamento final do RE 870.947.



    - RE 870.947 pelo STF:  o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 foi objeto de pronunciamento expresso da Suprema Corte quanto à sua constitucionalidade na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório.



    - Questão dos autos limitada à discussão acerca do índice adotado na atualização do precatório complementar, devendo o acórdão ser mantido, porquanto não se aplica o citado precedente ao caso, não sendo o caso de retratação.



    - Juízo de retratação negativo para manter o julgado.



    Ato contínuo, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Suprema Corte (eDoc 29).



    Recebidos os autos, determinei vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou contrariamente aos pleitos recursais, assentando a seguinte conclusão (eDoc 38):



    Recurso extraordinário. Irresignação do credor de precatório pago em abril de 2013 contra a correção monetária pela TR no período entre a conta de liquidação, em junho de 2011, e a expedição do ofício requisitório, em junho de 2012. Pleito de adoção da orientação firmada pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral), em 20/9/2017, e sedimentada em 3/10/2019, quando da rejeição de quatro embargos de declaração, em que declarada inconstitucional a opção do legislador, no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009), pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, por violar o direito fundamental de propriedade, razão pela qual concluiu a Suprema Corte ser o IPCA-e o índice empregável a partir de junho de 2009 para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas. Alegada violação pelo Acórdão recorrido ao princípio da isonomia, encartado no artigo 5º, caput, da Constituição Federal. 



    Recurso insuscetível de conhecimento, em virtude da insuficiente demonstração da preliminar de repercussão geral. 



    Ainda que assim não fosse, a irresignação não lograria êxito. Hipótese dos autos em que o credor de precatório já pago almeja o pagamento complementar das diferenças entre o índice de atualização monetária que incidira no período entre o cálculo de liquidação e a inscrição do precatório e aquele que foi definido pelo STF como cabível, pretensão manifestada após a extinção da execução. 



    A atualização monetária de crédito já inscrito em precatório prescinde da discussão sobre a inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei nº 9.494/2009, objeto do Tema 810, cuja tese se aplica à fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor. Conforme reiteradamente julgado por essa Colenda Corte, “em se tratando de correção monetária referente ao período anterior à expedição do precatório - ‘período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública’ - , a questão é regida pelo Tema 810; mas, se é referente a período posterior - ‘lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento’ - deve-se observar o decidido nas Adis 4.357 e 4.425, e na respectiva modulação de efeitos (nesse sentido, o voto do Min Luiz Flux, Relator do RE 870.947)”, grifo nosso, RCL 46453/RS, Min. Roberto Barroso, DJe 6.4.2021. 



    Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – no julgamento das ADIs nº 4357 e nº 4425 (em que se discutia o critério de correção monetária aplicável ao período subsequente à inscrição do crédito em requisição de pagamento por precatório) – da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” constante do § 12 do art. 100 da CF (e, por arrastamento, da mesma expressão constante do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), feita em Questão de Ordem na ADI nº 4425, julgada em 25/03/2015, DJe de 4/8/2015, que se dera para autorizar a incidência da TR para correção monetária de precatórios, e eventuais subsequentes diferenças, até 25/3/2015. 



    Considerando que o período antecedente à inscrição do precatório, embora sujeito à incidência do IPCA-E, conforme o entendimento firmado pela Suprema Corte no RE nº 870.947/SE, não foi objeto de irresignação do exequente no momento oportuno, qual seja, até a extinção da execução, e que o pagamento do precatório ocorreu em 2013, constata-se que a manutenção da TR como indexador para a atualização monetária no período antecedente à expedição do ofício requisitório não é mais suscetível de revisão e que, ainda que o período subsequente à inscrição do precatório não seja objeto da irresignação recursal, o STF autorizou a incidência da TR na fase posterior à expedição do precatório até 25/3/2015, conforme modulação temporal no âmbito da Questão de Ordem no julgamento da ADI nº 4.425. 



    Parecer pelo não conhecimento do Recurso Extraordinário e, se superada a preliminar, pelo seu não provimento.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    1. Consigno, desde logo, que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. Para além disso, observo que o tema concernente à suposta transgressão aos preceitos inscritos no art. 5o, caput, da Constituição, não não foi debatido no acórdão recorrido, tampouco restou suscitado nos embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente (eDoc 15), atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    3. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente